Tribunal: TJBA
Processo: 0556399-86.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556399-86.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARLOS LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARLA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. DEDUÇÃO TEMPO DE SERVIÇO POR PRISÃO DISCIPLINAR. FATO ANTERIOR À LEI ESPECÍFICA. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a ilegalidade da dedução de tempo de serviço do Impetrante, Policial Militar, referente a prisões disciplinares ocorridas nos anos de 1993 e 1994, para fins de cálculo de antiguidade e participação em curso de formação. Sustentou-se na apelação a legalidade da dedução com fundamento na Lei Estadual nº 7.990/2001.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de aplicar, retroativamente, norma posterior (Lei nº 7.990/2001) que passou a prever o abatimento do tempo de prisão disciplinar com prejuízo do serviço, a fatos ocorridos em 1993 e 1994, quando regia a Lei nº 3.933/81, a qual não previa tal dedução.

III. Razões de decidir

3. A norma vigente à época das infrações disciplinares (Lei nº 3.933/81) não previa a dedução do tempo de serviço por prisão disciplinar.
4. A aplicação da Lei nº 7.990/2001 aos fatos ocorridos anteriormente implica retroatividade de norma mais gravosa, em afronta aos princípios do direito administrativo sancionador e à segurança jurídica.
5. O princípio do tempus regit actum impõe a incidência da norma vigente à época do fato jurídico, sendo vedada a retroatividade de norma posterior para agravar a situação do administrado.
6. A sentença que determinou a abstenção da dedução pelo Impetrado está em conformidade com a ordem jurídica vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É ilegal a dedução de tempo de serviço decorrente de prisão disciplinar quando não prevista na norma vigente à época dos fatos.
2. A aplicação retroativa de norma posterior mais gravosa viola os princípios da segurança jurídica e da legalidade administrativa."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 3º; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; RE 596.478/RR; RE 570908; STJ, Tema 1020; REsp 1806086/MG; Tema 905/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL N°
0556399-86.2014.8.05.0001
,
em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelado
JOSÉ CARLOS LIMA DOS SANTOS

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
a esta apelação, integrando a sentença em reexame necessário, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)